Tribunal: STF
Processo: ARE 1558262
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 24, fls. 1-5):



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DANO, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRELIMINARES SUSCITADAS. NULIDADES ARGUIDAS. TODAS REJEITADAS. INVIOLABILIDADE. SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. PRÁTICAS ILÍCITAS. CONTEXTO CARCERÁRIO. PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA. LEI N.º 11.671/2008. ADVOCACIA NO PARLATÓRIO. COMUNICAÇÃO CRIMINOSA. BILHETE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA À INTERNO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SAP N.º 03/2020. LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS EM CHOQUE COM O INTERESSE PÚBLICO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ANULAÇÃO DA PROVA. AUTENTICIDADE. CONFIANÇA. INTEGRIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. MÉRITO: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "CV". ESTRUTURA E DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO TRANSNACIONAL. MATERIALIDADE DO DELITO. AUTORIA INDISCUTÍVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. BILHETE COM INFORMAÇÕES RELEVANTES. ATENDIMENTOS JURÍDICOS A INTEGRANTES DA "CV". UTILIZAÇÃO DE ADVOGADOS COMO MENSAGEIROS. CONDENAÇÃO POR INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA COM CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARTEFATO BÉLICO PELO COMANDO VERMELHO. ESTADO DE NECESSIDADE ALEGADO COM FORMA DE JUSTIFICAR O DANO CAUSADO. ÔNUS DA PROVA QUE CABERIA À DEFESA. NEGATIVA DE CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE CONSUNÇÃO. CRIME DE DESACATO ABSORVIDO PELO DELITO DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REVISÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO ABRANDADOS. 1. A decisão do Juízo a quo é fundamentada na necessidade de equilibrar a inviolabilidade do sigilo profissional com a prevenção de práticas ilícitas no contexto carcerário, enfatizando o interesse público de preservar a ordem e a segurança em unidades de segurança máxima, conforme estabelecido pelo art. 3.º, 8 1.º, IV da Lei n.º 11.671/2008. 2. A inviolabilidade do sigilo profissional é essencial para o exercício adequado da advocacia, garantindo que os clientes possam se comunicar livremente com seus defensores. No entanto, essa prerrogativa não pode ser usada para encobrir atividades criminosas, especialmente aquelas que envolvem a comunicação entre membros de organizações criminosas detidos em unidades prisionais de segurança máxima. 3. A conclusão é de que o material apreendido (bilhete) não se enquadra na categoria de comunicação profissional entre advogado e cliente, mas sim em comunicação criminosa. A Instrução Normativa SAP n.? 03/2020, que regulamenta os procedimentos operacionais no Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, é citada para respaldar a decisão de que não houve violação do sigilo profissional do advogado neste caso. 4. Portanto, a preliminar de nulidade da prova devido à violação do sigilo funcional é rejeitada, considerando que as medidas adotadas estão respaldadas pela legislação pertinente e visam a garantir a segurança pública sem ferir desproporcionalmente as prerrogativas dos advogados. O direito à inviolabilidade do sigilo profissional deve ser exercido de forma responsável e em conformidade com os princípios que regem o Estado de Direito, não podendo ser utilizado para encobrir atividades criminosas ou prejudicar o interesse público. 5. A defesa questiona a integridade da cadeia de custódia de um papel apreendido no processo, destacando que a principal dúvida está relacionada ao tamanho do papel, que aparentemente difere do apresentado em um vídeo pelo diretor da Unidade Prisional. A defesa argumenta que essa discrepância levanta dúvidas sobre a autenticidade do suposto "bilhete" apresentado como prova e solicita a reconsideração da preliminar para a anulação da prova, alegando que houve quebra da cadeia de custódia, o que poderia afetar sua admissibilidade no processo. 6. O critério a ser aplicado é a confiabilidade da prova. No presente caso, não há evidências que indiquem que o bilhete apreendido seja indigno de confiança. A discrepância no tamanho do papel, por si só, não é suficiente para invalidar a prova, especialmente porque não há indícios claros de manipulação ou adulteração do conteúdo do bilhete. 7. Além disso, a defesa não contesta explicitamente que o réu escreveu as palavras "Uruburetama tomada" e "Messejana quase toda" no papel em questão. Em vez disso, o foco da defesa está na alegação de que essas anotações estavam protegidas pelo sigilo profissional e destinavam-se exclusivamente ao exercício da profissão de advogado, não envolvendo comunicações criminosas. 8. No entanto, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais penais, o advogado recebeu um papel em branco fornecido pela administração da unidade prisional durante o atendimento no parlatório e se recusou a mostrar o conteúdo desse papel ao sair do parlatório. Posteriormente, esse papel foi identificado como contendo as mensagens mencionadas. Portanto, o papel anexado aos autos era um dos que estava com o advogado no momento em que ele saiu do parlatório. 9. Consequentemente, não há se falar em violação do art. 168 do Código de Processo Penal, que trata da cadeia de custódia, por isso as provas colhidas nos autos permanecem intactas e admissíveis para fins de julgamento, uma vez que sua confiabilidade não foi comprometida. 10. Com base nas provas c informações apresentadas, a organização criminosa CV é uma associação estruturada, com divisão de tarefas, visando obter vantagens econômicas por meio de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos. Sua atuação é transnacional e abrange vários estados brasileiros. A materialidade do delito está respaldada pelo conceito legal de organização criminosa e pelas provas apresentadas, cumprindo todos os requisitos necessários para sua configuração, como já confirmado em decisões judiciais anteriores. 11. A autoria do acusado é indiscutível, contrariando suas negações quanto à participação na organização criminosa CV. Sua prisão em flagrante no interior de uma Unidade de Segurança Máxima, após um encontro (visita) com um suposto líder da facção, bem como a apreensão de um bilhete contendo informações relevantes sobre conflitos entre facções, reforça sua vinculação com a CV. O réu admitiu em seu interrogatório policial a função de informar os detentos sobre o que estava ocorrendo, respaldando sua associação à organização. 12.0 réu realizava frequentes atendimentos jurídicos a indivíduos reconhecidos como integrantes da CV, evidenciando seu envolvimento. A utilização de advogados como mensageiros em organizações criminosas, denominados "Gravatas", para transmitir mensagens entre detentos e comparsas fora das prisões, é uma prática conhecida e recorrente. 13. Portanto, considerando a sólida fundamentação do Juízo de Primeiro Grau, a condenação do réu por integração em organização criminosa é confirmada, bem como a pena correspondente ao crime seguido de sua causa de aumento com base no uso de artefato bélico pela organização criminosa Comando Vermelho. 14. O recorrente alega que sua ação, que resultou na quebra das dobradiças da grade da viatura policial, foi uma reação necessária para preservar sua própria vida, devido à situação precária na viatura. Ele sustenta que o dano foi mínimo e justificável, citando a teoria diferenciadora e alegando que, de acordo com a jurisprudência e a legislação penal, a presunção de veracidade deve favorecê-lo. 15. No sistema de processo penal brasileiro, o ônus da prova tradicionalmente recai sobre o acusado quando se trata de alegações de excludentes de ilicitude. Essa abordagem é baseada na ideia de que o acusado deve provar que sua conduta estava amparada por uma dessas excludentes para justificar sua ação aparentemente ilícita, semelhante ao sistema inquisitório. No entanto, essa distribuição do ônus da prova tem sido objeto de críticas e debates, especialmente em relação ao princípio da presunção de inocência. No caso em questão, a acusação provou a ilicitude da ação, enquanto o argumentando não conseguiu provar sua alegação de estado de necessidade, conforme estabelecido no Código de Processo Penal brasileiro. 16. O recorrente argumenta que a denúncia apresenta inépcia devido à falta de clareza na descrição do momento em que ocorreu o crime de resistência. No entanto, a análise mostra que a denúncia é suficientemente clara ao descrever que o réu se recusou a mostrar um papel aos policiais penitenciários e, posteriormente, resistiu entregando o papel, retirando-o das mãos de um dos agentes. Essa sequência de eventos constitui a narrativa do crime de resistência, de acordo com a denúncia. 17. Além disso, com base nos depoimentos das testemunhas e nas imagens das câmeras de segurança da Unidade Prisional, fica evidente que o réu proferiu ameaças, resistiu à ação dos policiais e tentou engolir as anotações que estavam em sua posse. Todas as elementares do crime de resistência estão presentes, não deixando margem para dúvidas quanto à sua configuração. Portanto, o tópico sentencial que aborda esse delito deve ser mantido na denúncia. 18. A defesa alega que o crime de desacato não ficou claramente demonstrado na denúncia, pois exige o dolo específico de ofender, humilhar e menosprezar o funcionário público em razão de suas funções. Além disso, argumenta que os crimes de resistência e desacato, ocorrendo no mesmo contexto, devem ser absorvidos pelo princípio da consunção. 19. Nos termos do pleiteado pela defesa, é caso de aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito de desacato pelo delito de resistência. Por essa razão, nesse ponto, a sentença recorrida merece ser reformada, temo em que se absolve o réu quanto ao crime de desacato. 20. Agora, vão confirmadas as condenações do réu por violação aos arts. 2.º, 8 2.º, da Lei n.º 12.850/2013; 163, inciso III e 329, estes do Código Penal. 21.A sentença aumentou a pena do réu com base em três circunstâncias negativas: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. No entanto, a defesa argumenta que essas circunstâncias são aplicadas de forma genérica a todos os condenados por associação a organização criminosa armada, sem considerar a conduta individual do réu. 22. A defesa destaca a importância de analisar as funções e o grau de envolvimento de cada condenado em organizações criminosas de forma individual, levando em consideração se são membros, líderes, executores ou traficantes. Isso é essencial para garantir uma aplicação justa e proporcional da lei, evitando tratamentos uniformes que poderiam resultar em penas excessivas ou brandas. 23. Considerando a complexidade e diversidade das situações criminosas, é imperativo que os procedimentos judiciais sejam flexíveis o suficiente para se adaptar a cada caso individualmente, garantindo que a responsabilidade adequada seja atribuída a cada réu. Isso contribui para a eficácia do sistema de justiça criminal e para a preservação do princípio da Justiça. 24. A análise das circunstâncias individuais de cada caso é crucial para evitar tratamentos uniformes que poderiam resultar em penas desiguais. Portanto, é necessário flexibilidade nos procedimentos judiciais para garantir a justiça c preservar o princípio fundamental de tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. A crítica à genérica aplicação das circunstâncias judiciais é válida, e a decisão merece revisão nesse aspecto. 25. Por fim, na análise da detração penal na própria sentença, é fundamental destacar que isso não constitui uma quarta fase na dosimetria penal. Não influencia diretamente na escolha do regime inicial de cumprimento da pena, tampouco está relacionado a possíveis benefícios para a progressão de regime, uma vez que essa análise caberá ao juízo das execuções. Portanto, o regime inicial semiaberto previamente determinado na terceira fase da dosimetria penal para o crime de organização criminosa armada deve ser mantido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JULIO CESAR COSTA E SILVA BARBOSA, foi condenado às penas de 8 anos e 3 meses de reclusão, regime inicial fechado, além de 277 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013. Foi condenado, também, às penas de 1 ano e 2 meses, de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 163, III; 329 c/c 331, todos do Código Penal (Doc. 11).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao apelo defensivo somente “para absolver o Apelante somente quanto ao crime de desacato e também reformular a sentença no tocante à dosimetria, nessa parte no que se refere ao crime de organização criminosa” (Doc. 24, fl. 48).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 34).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão proferido pelo TJCE violou os arts. 5 º, II, LVI, LXIII; 93, IX, e 133, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 39).



    Nas razões recursais, alega que “os Acórdãos condenatórios do TJCE violam claramente o art. 133 da CF/88 (abaixo discorrido), visto que o artigo 7º, Il, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o 86º do mesmo dispositivo só permite a quebra da incomunicabilidade do instrumento de trabalho do advogado mediante autorização judicial” (Doc. 39, fl. 8).



    Assevera que “[a] conduta da polícia penal em constranger o advogado com base em intuição subjetiva de um possível flagrante não se aplica a qualquer cidadão, muito menos a um profissional que tem o dever legal de manter segredos adquiridos no exercício de sua função” (Doc. 39, fls. 10-11).



    Segundo diz, “era direito do advogado entender por não entregar anotação de trabalho aos agentes penitenciários que pudessem ser mal interpretados, pois poderia, inclusive, está produzindo e entregando prova contra qualquer um dos seus clientes, e consequentemente, contra ele mesmo, haja vista a premissa sigilosa das comunicações”(Doc. 39, fl. 12).



    Assevera, ainda, que, “no que diz respeito à ausência de uma justificação válida da decisão, fica evidente que o Colegiado não considerou todas as evidências presentes no processo, como a procuração do cliente, o depoimento da testemunha de defesa e acervo considerável de atendimentos a presos acusados de pertencer a organizações criminosas rivais” (Doc. 39, fl. 14).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para declarar a inconstitucionalidade difusa do art. 60 da Instrução Normativa 03/2020 da SAP/CE, por violação a CF/88, as prerrogativas da OAB e aos princípios constitucionais acima apontados, anulando a prova colhida no momento do flagrante (anotação), bem como a revaloração das provas acima citada, absolvendo o recorrente do crime imputado de integrar organização criminosa, por questão de inteira justiça”(Doc. 39, fl. 16).



    O TJCE negou seguimento ao recurso “quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”; e o inadmitiu, “nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao restante da insurgência”(Doc. 44).



    No agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais, reiterando os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 51).



    Destaco que a defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 30), que foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 43), mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo (Doc. 49), do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 71). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 93), tendo a decisão transitado em julgado (Doc. 117).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 39, fls. 4-6):



    Conforme a CF/88, o Supremo Tribunal Federal só analisará o Recurso Extraordinário se a questão apresentada for considerada de repercussão geral durante a fase preliminar. Dessa forma, os temas abordados nesses recursos devem envolver questões significativas do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses individuais do caso.



     Neste caso específico, compreendemos que há repercussão geral nos âmbitos jurídico e social. Isso se deve à nítida nulidade processual relacionada à prova utilizada para a condenação, que não foi devidamente ponderada e colhida, e a violação das prerrogativas dos advogados e dos princípios constitucionais. Esses fundamentos são considerados suficientes para a Repercussão Geral, uma vez que afetam toda a classe da advocacia criminal. 



    A relevância é cristalina, pois diz respeito às prerrogativas da advocacia, considerada indispensável à administração da justiça, conforme estabelecido no artigo 133 da CF/88. Essa temática é particularmente significativa no contexto da advocacia criminal, uma vez que ela representa a última linha de defesa entre o Estado acusador e o indivíduo. 



    Nesse sentido, assegurar e fortalecer as prerrogativas dos advogados é, acima de tudo, uma proteção à cidadania e aos direitos sociais conquistados ao longo da história constitucional brasileira de forma progressiva. 



    Portanto, a relevância da questão em discussão transcende o interesse individual no processo. A controvérsia central se desdobra em duas questões fundamentais: 



    (i) Se o direito ao sigilo profissional obriga ou não o advogado a exibir o conteúdo de suas anotações aos agentes penitenciários na saída da unidade prisional; 



    (ii) O uso da força por parte da polícia penal, seja de natureza psicológica ou física, pode tornar a prova ilegal?



    Frisa-se que, em decisão presente nos autos da ADI 7468/DF, que debate temas importantes acerca das prerrogativas da OAB, o STF já reconheceu a relevância da temática. Vejamos: 



    [...]



    Portanto, resta comprovada a relevância da matéria jurídica debatida e a possibilidade de intervenção deste Supremo Tribunal Federal para o deslinde da controvérsia. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    De todo modo, não assiste razão à defesa. 



    As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório presente na instrução criminal é apto a justificar a condenação do recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e nos arts. 163, III e 329 do Código Penal.



    Citem-se, a seguir, trechos do acórdão impugnado (Doc. 24, fls. 14-43):



    A razão de decidir do Juízo a quo assim foi constituída: Não houve violação ao direito de sigilo profissional do advogado, principalmente devido à necessidade de prevenir comunicações criminosas entre membros de organizações criminosas que estão detidos em Unidades Penais de Segurança máxima. Essa medida é respaldada pclo art. 3.º, 8 1.º, IV da Lei n.º 11.671/2008, que permite o monitoramento de todos os meios de comunicação, incluindo correspondência escrita, em estabelecimentos penais federais; Além disso, o material apreendido não sc tratava de comunicação profissional entre advogado c seu cliente, mas sim de comunicação criminosa entre um integrante de uma facção criminosa e o mundo exterior da Unidade Prisional. Isso sugeriu que a medida não tinha como alvo a comunicação legal entre advogados e clientes; Também menciona a Instrução Normativa SAP n.º 03/2020, que estabelece procedimentos operacionais do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará. Essa normativa proíbe a entrada e saída de locais de atendimento de advogados com cartas e bilhetes sem análise prévia, exceto documentos judiciais. Com base nessa normativa, a decisão concluiu que não houve violação do sigilo profissional do advogado neste caso. 



    […]



    No presente caso, o material apreendido não se enquadra na categoria de comunicação profissional entre advogado e cliente. Pelo contrário, trata-se claramente de comunicação criminosa entre um integrante de facção criminosa e o exterior da Unidade Prisional. É importante ressaltar que a Instrução Normativa SAP n.º 03/2020 estabelece procedimentos operacionais para o Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, incluindo a análise prévia de correspondência que entra e sai das áreas de atendimento dos presos. Essa regulamentação busca coibir o uso indevido da comunicação para fins ilícitos, sem comprometer o direito à defesa e o sigilo profissional quando aplicável. 



    Portanto, diante dessas considerações, rejeita-se a preliminar de nulidade da prova mediante violação de sigilo funcional, uma vez que as medidas adotadas estão respaldadas pela legislação pertinente e visam a garantir a segurança pública sem ferir de maneira desproporcional as prerrogativas dos advogados. O direito à inviolabilidade do sigilo profissional deve ser exercido de forma responsável e em conformidade com os princípios que regem o Estado de Direito, não podendo ser utilizado para encobrir atividades criminosas ou prejudicar o interesse público. 



    [...]



    E importante observar o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que destaca que a violação da cadeia de custódia não implica, de forma automática, a inadmissibilidade ou nulidade da prova coletada. Eventuais irregularidades devem ser consideradas pelo Juizo juntamente com os demais elementos produzidos durante a instrução criminal, a fim de determinar se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. 



    Portanto, o critério principal a ser aplicado é a confiabilidade da prova. No presente caso, não há evidências que indiquem que o bilhete apreendido seja indigno de confiança. Como tal, as informações contidas nesse bilhete podem ser validamente utilizadas pelo julgador para fundamentar sua convicção. E mais, no relato do réu, ele não menciona explicitamente que escreveu as palavras "Uruburetama tomada" e "Messejana quase toda". 



    Desviando-se do assunto principal ele enfatiza que o sigilo profissional é essencial para sua atuação como advogado e que as anotações em questão eram protegidas por esse sigilo, destinando-se exclusivamente ao exercício de sua profissão e à comunicação com seu cliente, não envolvendo comunicações criminosas. 



    Entretanto, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais penais, o advogado recebeu um papel em branco fornecido pela administração da unidade prisional durante o atendimento no parlatório e, ao sair do parlatório, ele se recusou a mostrar o conteúdo desse papel, que posteriormente foi identificado como contendo as mensagens mencionadas. 



    Portanto, o papel anexado aos autos era um dos que estava com o advogado no momento em que ele saiu do parlatório. Consequentemente, não se identifica qualquer violação ao art. 168 do Código de Processo Penal, e as provas colhidas nos autos permanecem intactas e admissíveis para fins de julgamento. 



    [...]



    O recorrente argumenta que o bilhete encontrado é ambíguo e que sua interpretação é subjetiva. 



    No entanto, de acordo com o depoimento do Policial Álvaro Cardoso, o conteúdo do bilhete era "Uruburetama foi tomada" e "Messejana quase toda." 



    Essas mensagens estavam associadas aos conflitos entre facções criminosas naquelas regiões, o que não é uma interpretação subjetiva, mas uma conclusão lógica dada a situação da época.



     O recorrente menciona que o advogado estava apenas fazendo anotações pessoais durante o atendimento. No entanto, os depoimentos dos policiais deixa claro que o papel fornecido ao advogado durante o atendimento jurídico deveria conter assuntos jurídicos, regra da qual o advogado estava ciente, mas tentou burlá-la. 



    O recorrente afirma que o bilhete não faz menção direta a uma facção criminosa. 



    No entanto, os depoimentos policialescos mencionam que, na época, havia um conhecimento generalizado sobre os conflitos entre facções em Uruburetama e na Messejana, furto de um "racha" na facção "CV", cujos rebelados passaram a se denominar integrantes da "Massa", o que torna plausível a associação das mensagens com esses eventos. No mais, o recorrente alega que a testemunha de defesa explicou o contexto do bilhete, mas, claramente, o depoimento demonstrou a manifesta intenção de fabricar e orquestrar um suposto álibi. 



    O recorrente critica o relatório da inteligência da DRACO, alegando que não estabelece uma ligação clara entre o bilhete e a suposta facção criminosa. No entanto, pela obviedade dos fatos vivenciados na cidade de Uruburetama e no bairro Messejana outra não poderia ser a conclusão de que as anotações guardavam uma relação com os fatos criminosos, especialmente relacionados ao conflito entre a facção criminosa Comando Vermelho e a recém criada “Massa” / “Neutro”, naquela época. Portanto, há sim evidências de que o bilhete encontrado tinha conteúdo relacionado a eventos específicos envolvendo facções criminosas naquelas regiões. 



    [...]



    A materialidade do delito está clara e respaldada pelo conceito legal de organização criminosa e pelas provas apresentadas. Para a configuração do crime, são necessários alguns requisitos, a saber: Estruturalmente ordenadas; Com divisão de tarefas; Objetivando a obtenção de alguma vantagem; Mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos; Ou mediante a prática de infrações penais de caráter transnacional. 



    [...]



    O réu ora apelante foi preso em flagrante no interior de uma Unidade de Segurança Máxima, após uma entrevista com um suposto líder da organização criminosa, identificado como Paulo Henrique. Na posse do acusado, foi encontrado um bilhete contendo informações relevantes, tais como "Uruburetama foi tomada" e "Messejana quase toda". Tais informações faziam referência a conflitos entre facções e à conquista de territórios para o tráfico de drogas. Esse bilhete foi corroborado por depoimentos de policiais e relatórios técnicos que atestaram a existência desses conflitos entre facções no estado do Ceará na época dos fatos. 



    [...]



    O crime de integração em organização criminosa, está devidamente configurado, bem como a autoria do réu. Dessa forma, ratifica-se a condenação por esse delito, o que se impõe a confirmação da pena correspondente ao crime seguido de sua causa de aumento (art. 2.º, 8 2.º da Lei n.º 12.850/13).



    [...]



    O crime de integração em organização criminosa, está devidamente configurado, bem como a autoria do réu. Dessa forma, ratifica-se a condenação por esse delito, o que se impõe a confirmação da pena correspondente ao crime seguido de sua causa de aumento (art. 2.º, 8 2.º da Lei n.º 12.850/13).



    [...]



    Esclareço que dois foram os crimes de resistência, em momentos distintos. O primeiro, pelo qual foi efetivamente condenado, quando relutou e tomou o papel das mãos de um dos agentes penitenciários e proferiu palavras desabonadoras contra os policiais penais, tais como, "vocês são nada" e "você são um monte de merda"; e segundo, quando resistiu à prisão, que, aliás, por este segundo fato não sofreu condenação. Portanto, admite-se a incidência do princípio da consunção, pois, no mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução de ato legal (entrega do bilhete), proferiu ofensas verbais aos policiais. 



    Nos termos do pleiteado pela defesa, é caso de aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito de desacato pelo delito de resistência. Por essa razão, nesse ponto, a sentença recorrida merece ser reformada, temo em que se absolve o réu quanto ao crime de desacato. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto ao mais, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo i